Tribunal: TJMT
Processo: 0007728-50.2004.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007728-50.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ISRAEL MESSIAS PIRES - CNPJ: 33.025.131/0001-82 (APELADO), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), ALINE BORGES GUIMARAES - CPF: 693.956.831-04 (ADVOGADO), ART PISOS RIO CLARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CERAMICOS LTDA - CNPJ: 71.821.201/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ARAFAC ARARAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), B M F BELGO MINEIRA FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), IAN FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO TRANSPORTES LOCACAO BIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), PIRACICABA FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA E NULIDADE DE PROTESTO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATAS RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO
–

NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO
– LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SÚMULA 476 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 476 do STJ, “
o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”
, o que se verificou no caso dos autos.

No endosso mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007728-50.2004.8.11.0041

APELANTES:

BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

ISRAEL MESSIAS PIRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Duplicata e Nulidade de Protesto c/c Reparação por Danos Morais com pedido de tutela antecipada n. 0007728-50.2004.8.11.0041, Código 153927 (n. 97/2004),
ajuizada por
ISRAEL MESSIAS PIRES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para afastar a condenação por dano moral, ante a aplicabilidade da súmula 385, do STJ e:

“1) Declarar a inexistência dos débitos sobre as duplicatas elencadas como “tipo A e B” nas tabelas apresentadas pela parte autora (Id. 27177560 – pág. 5 e Id. 27177561), com exceção dos títulos de números 12676 D, 12936 D/E e 12936 E/E da BMF, consequentemente confirmo em parte a decisão de Id. Id. 27179512 – pág. 6, acerca da exclusão dos protestos e restrições em nome da autora sobre as mesmas.

2) Declarar a inexistência dos débitos sobre as duplicatas elencadas como “tipo C” nas tabelas apresentadas pela parte autora (Id. 27177560 – pág. 5 e Id. 27177561), sendo as de números: 13553 A/D, 13553 B/D, 16103 A/D, 16103 B/D, 14458 C/E, 15936 B/D, 15936 C/D, 923346996, 15270 C/C, 15408 C/D, 15458 D/E, 13257 A/D, 13257 B/D, 15458 E/E, 15408 D/D e 15407 D/D, tendo como sacador a ré Art Pisos e favorecidos/apresentantes os corréus Piracicaba, Arafac, Art. Pisos, Bradesco, Banco do Brasil e Banco Safra, consequentemente também confirmo em parte a decisão de Id. Id. 27179512 – pág. 6, acerca da exclusão dos protestos e restrições em nome da autora sobre as mesmas.

Diante da confirmação tácita do autor,
homologo
a desistência da demanda em relação a ré Comércio Transporte e Locação Bia Ltda., e
julgo extinto
o processo em relação a ela, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Por ter a autora decaído na maior parte e pela desistência, condeno-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, a ser dividido entre os patronos dos requeridos”.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que
“s
e o Banco apelante procedeu a remessa dos títulos a protesto, o fez por conta e risco dos corréus ART PISOS RIO CLARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CERAMICOS LTDA e COMERCIO TRANSPORTES LOCACAO BIA LTDA, sacadores dos títulos, na qualidade de mero mandatário”
(sic).

Assevera que “
a atuação do Banco apelante possui todas as características de mandato outorgado, e desta forma deve ser interpretada, à medida que o mesmo apenas atendeu as instruções de seu cliente, para o envio de título a protesto, com a finalidade exclusiva de cobrança dos valores descritos nas cártulas”
(sic).

Defende que “
em razão do mandato outorgado, o Contestante, ao remeter os títulos para protesto, agiu em nome e por conta da sacadora do título, não sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda”
(sic).

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos em relação ao Banco do Brasil, ora apelante.

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certidão acostada no Id. 129033449.

O comprovante do recolhimento do preparo foi anexado no id. 129033431.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se é caso de afastar a legitimidade do banco apelante em razão de protesto indevido de títulos (duplicatas) recebidas a título de endosso mandato.

O autor–apelado ajuizou a presente ação, inicialmente, em desfavor de
Art. Pisos Rio Claro, BMF Belgo Mineira Fomento Mercantil, Nova América Factoring Ltda., Ian Fomento Mercantil Ltda., ARAFAC - Araras Factoring Fomento Mercantil, Comércio Transportes Locação Bia Ltda., S.L Factoring Ltda., Piracicaba Fomento Mercantil Ltda., Banco Safra S.A, Aquarius Factoring Fomento Mercantil Ltda., Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A, Banco Bradesco S.A, Banco do Brasil S.A, Banco ABN AMRO Real S/A, Banco Itaú S/A, HSBC Bank Brasil S/A
, alegando, em suma, que mantinha relação comercial com a ré Art. Pisos, e em 04/12/2002 foi feito um acordo com a mesma, quitando todas as obrigações entre eles, contudo, o Cartório se nega a promover a baixa dos respectivos protestos com o documento que recebeu como forma de pagamento e ainda descobriu que possuía mais protestos em seu nome.

Assevera que das 71 duplicatas protestadas, 24 foram pagas e não consegue realizar a baixa dos apontamentos, e que das 24 pagas apenas 13 eram devidas, já que representavam mercadorias recebidas e 11 são decorrentes de mercadorias não solicitadas e jamais recebidas, assim como as outras 47 duplicatas.

Informa que sobre as notas fiscais foram emitidos boletos bancários e trocados pela ré Art Pisos com as corrés empresas de factoring e instituições financeiras BMF, Nova América, Ian Fomento, ARAFAC, Locação Bia, S.L Factoring, Piracicaba, Banco Safra e Aquarius, que por sua vez trocaram ou deixaram sob custódia com os corréus Unibanco, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco ABN AMRO Real, Banco Itaú S/A e HSBC Bank Brasil S/A, e que não foi informado da cessão de crédito, razão pela qual propôs a presente ação, pugnando pela declaração de inexistência dos débitos e determinação de baixa dos protestos, bem como indenização por danos morais.

A magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para afastar a condenação por dano moral ante a aplicabilidade da súmula 385, do STJ e:

“1) Declarar a inexistência dos débitos sobre as duplicatas elencadas como “tipo A e B” nas tabelas apresentadas pela parte autora (Id. 27177560 – pág. 5 e Id. 27177561), com exceção dos títulos de números 12676 D, 12936 D/E e 12936 E/E da BMF, consequentemente confirmo em parte a decisão de Id. Id. 27179512 – pág. 6, acerca da exclusão dos protestos e restrições em nome da autora sobre as mesmas.

2) Declarar a inexistência dos débitos sobre as duplicatas elencadas como “tipo C” nas tabelas apresentadas pela parte autora (Id. 27177560 – pág. 5 e Id. 27177561), sendo as de números: 13553 A/D, 13553 B/D, 16103 A/D, 16103 B/D, 14458 C/E, 15936 B/D, 15936 C/D, 923346996, 15270 C/C, 15408 C/D, 15458 D/E, 13257 A/D, 13257 B/D, 15458 E/E, 15408 D/D e 15407 D/D, tendo como sacador a ré Art Pisos e favorecidos/apresentantes os corréus Piracicaba, Arafac, Art. Pisos, Bradesco, Banco do Brasil e Banco Safra, consequentemente também confirmo em parte a decisão de Id. Id. 27179512 – pág. 6, acerca da exclusão dos protestos e restrições em nome da autora sobre as mesmas.

A instituição bancária apelante, em sede recursal, afirma que
em razão do mandato outorgado ao remeter os títulos para protesto, agiu em nome e por conta da sacadora do título, não sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se é caso de afastar a legitimidade do banco apelante em razão de protesto indevido de títulos (duplicatas)
de números 13553 A/D, 13553 B/D, 16103 A/D e 16103 B/D,
recebidas a título de endosso-mandato.

No caso dos títulos de crédito e endosso-mandato, a jurisprudência tem entendido que o mandatário pode ser responsabilizado e figurar no polo passivo da relação processual, caso verificado que tenha

extrapolado os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como o de apontamento mesmo em caso de falta de higidez da cártula.

Neste momento, cumpre analisar se o banco endossatário excedeu os poderes do mandato, se agiu de modo negligente ou, alertado sobre eventual falha na cártula, levou-a a protesto.

Conforme bem pontuado pela magistrada singular,
não há qualquer prova nos autos de que as mercadorias referentes as citadas duplicatas (13553 A/D, 13553 B/D, 16103 A/D e 16103 B/D) foram recebidas pela parte autora, já que o réu não apresentou as notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega (art. 373, II, CPC).

Logo, embora tenha o apelante recebido os títulos para cobrança por endosso-mandato, não há como afastar a sua responsabilidade pelo envio a protesto, pois, não obstante tenha sido contratado para realizar a cobrança, cabia a ele o dever mínimo de verificar a aptidão do título, antes de enviá-lo a protesto, o que não fez, extrapolando-se, assim, os poderes concedidos.

No que diz respeito ao endosso-mandato, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação, através de recurso repetitivo, conforme REsp n. 1.063.474-RS, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. 2. Recurso especial não provido.”

Além disso, este é o entendimento exposto na Súmula 476 do STJ, segundo o qual “
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”
.

Assim,
o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente ao deixar de exigir os documentos comprobatórios da relação contratual e do aceite, assumindo o risco do negócio.

Aliás, nesse sentido caminha a jurisprudência desse Sodalício,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENDOSSO-MANDATO - REPETITIVO RESP N. 1063474/RS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO
- DANOS MORAIS IN RE IPSA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No endosso-mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.

Ao protestar o título, o endossatário deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato, passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e, portanto, dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica.

O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.”

(N.U 1006409-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DUPLICATA – TÍTULO QUITADO – PAGAMENTO NÃO PROCESSADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROTESTO – CONFISSÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A legitimidade é a pertinência subjetiva da demanda, a qual deve ser aferida de acordo com o objeto do litígio.
A

instituição financeira tem legitimidade passiva quando é a responsável pela apresentação da duplicata para protesto e há discussão sobre a regularidade deste.
Cabe à recorrente comprovar que emitiu a duplicata através de endosso-translativo. Não se desincumbindo, deve se considerar que houve endosso-mandato. No endosso-mandato não há transferência de direitos ao mandatário (instituição financeira), somente o de receber e praticar outros atos em nome do mandante.”

(N.U 0000520-67.2011.8.11.0009, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ENDSSO-MANDATO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – PROTESTOS INDEVIDOS – NEGLIGÊNCIA – DUPLICATAS SEM ACEITE E SEM NOTAS FISCAIS – DEVER DE FISCALIZAR A RELAÇÃO CONTRATUAL – RISCOS DO NEGÓCIO – DANOS MORAIS – AFASTADOS – DEVEDOR CONTUMAZ – RECURSO DESPROVIDO.

A Instituição Financeira que recebeu as duplicatas em endosso-mandato e as protestou indevidamente sem se respaldar de sua higidez, agiu com evidente culpa, ante a negligência ao deixar de exigir os documentos comprobatórios da relação contratual e do aceite, assumindo o risco do negócio, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da lide e responsável solidariamente pelos danos experimentados.
Quando da efetivação da inscrição negativa ou do protesto existir em nome do devedor outros registros de débitos legítimos, não há que se falar em reparação por dano moral, por ser devedor contumaz.”
(N.U 0008363-60.2006.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2013, Publicado no DJE 25/06/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENDOSSO-MANDATO - DUPLICATA QUITADA - PROTESTO INDEVIDO
– INSCRIÇÃO INJUSTIFICADA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS –
RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES DO STJ – REPARAÇÃO CABÍVEL - RECURSO PROVIDO.

No endosso-mandato o endossatário responde pelo protesto de duplicata quitada e inscrição do devedor nos órgãos restritivos, pois atua com negligência
. E os danos daí advindos são in re ipsa, não precisam ser comprovados. O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC).”

(N.U 0000352-21.2014.8.11.0022, APELAÇÃO CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença combatida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022